Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-56.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000030-56.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRIMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.014.028/0001-37 (APELADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), MARCELO KREIBICH - CPF: 430.066.711-04 (APELADO), ACASSIA MARIA DE JESUS KREIBICH - CPF: 459.056.301-00 (APELADO), MARCELO KREIBICH - CPF: 430.066.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ACASSIA MARIA DE JESUS KREIBICH - CPF: 459.056.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MAIOLLI BARROS - CPF: 083.579.069-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000030-56.2013.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TRIMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA. AUTONOMIA DAS AÇÕES. RESPEITO AO LIMITE LEGAL DE 20%. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou extinta execução fiscal e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, em seus patamares mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal caracteriza bis in idem quando já foram fixados honorários em ação anulatória conexa, e se a cumulação das verbas respeita o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução fiscal e em ações conexas, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

4. A fixação cumulativa de honorários advocatícios é legítima desde que a somatória não exceda o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios na execução fiscal é devida de forma independente e cumulativa em relação aos honorários fixados em ação conexa, desde que a somatória das verbas não exceda o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 587; STJ, AREsp n. 2.408.353/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.10.2023; TJMT, N.U 1038570-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 04/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000030-56.2013.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TRIMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
TRIMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
julgou extinto o feito e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico, com base no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese, visto que já fixados na ação anulatória n. 0001144-64.2012.8.11.0015, situação que caracterizaria
bis in idem
.

Argumenta que o labor advocatício concentrou-se integralmente na ação anulatória, onde já foram fixados honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido, e que a execução fiscal apresentou baixíssima complexidade.

Subsidiariamente, requer a redução da verba fixada na execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 350171398, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000030-56.2013.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TRIMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
TRIMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
julgou extinto o feito e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico, com base no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3o do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal (STJ – AREsp n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 23.11.2023).

Vê-se, portanto, que, uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência da ação conexa (embargos à execução ou anulatória), é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil na somatória.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA. AUTONOMIA DAS AÇÕES. RESPEITO AO LIMITE LEGAL DE 20%. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou extinta execução fiscal e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, em seus patamares mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal caracteriza bis in idem quando já foram fixados honorários em ação anulatória conexa, e se a cumulação das verbas respeita o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução fiscal e em ações conexas, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

4. A fixação cumulativa de honorários advocatícios é legítima desde que a somatória não exceda o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios na execução fiscal é devida de forma independente e cumulativa em relação aos honorários fixados em ação conexa, desde que a somatória das verbas não exceda o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 587; STJ, Tema n. 1.076; STJ, AREsp n. 2.408.353/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.10.2023; TJMT, N.U 1022804-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.5.2024.

(N.U 1038570-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para ajustar o percentual dos honorários advocatícios, mantendo-se a condenação imposta à Fazenda Pública em razão da extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões:

(i) verificar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal extinta após anulação da CDA configura dupla condenação (bis in idem), tendo em vista condenação anterior na ação anulatória;

(ii) apurar se é admissível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, §8.o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A tese de bis in idem não se sustenta, pois a ação anulatória e a ação de execução fiscal possuem naturezas e objetos distintos, sendo legítima a imposição de honorários em ambos os feitos.

4. A extinção da execução fiscal decorreu da procedência da ação anulatória que declarou a nulidade da CDA, o que se deu após a constituição da relação processual e a resistência da parte executada, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

5. O artigo 26, da LEF não se aplica ao caso, pois a extinção do feito não se deu por desistência anterior à citação, mas sim após atuação judicial substancial.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076, veda a fixação equitativa dos honorários quando a causa envolver valor expressivo, devendo-se observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3.o e §5.o, do CPC.

7. A afetação do Tema 1255 pelo STF não impede o julgamento da causa, pois não houve determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após a declaração de nulidade da CDA em ação anulatória autônoma não configura bis in idem.”

“2. A resistência da Fazenda Pública à pretensão do executado atrai a aplicação do princípio da causalidade e enseja a imposição de ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §­§­§ 3.o, 5.o e 8.o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 e Súmula 153; STF, Tema 1255.

(N.U 1026202-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

No caso concreto, verifica-se, que a fixação cumulativa dos honorários advocatícios respeita integralmente o teto legal. Desse modo, não há que se falar em
bis in idem
ou dupla remuneração indevida, uma vez que as ações são autônomas, o trabalho desenvolvido em cada uma justifica a fixação independente de honorários, o somatório respeita o limite de 20%, e a fixação observou os patamares mínimos do escalonamento.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, tenho que tal pretensão não merece acolhida, já que os honorários foram fixados no mínimo legal (artigo 85, §3o, I, do CPC).

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o recurso interposto não deve ser provido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026